Tribunal: TJPA
Processo: 0008722-29.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008722-29.2009.8.14.0006

APELANTE: ROSICLEY FABIANO DE ARAUJO SANTOS, HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROVIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPB. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao apelante Haroldo de Jesus Melo da Silva, uma vez que, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade de Haroldo de Jesus Melo da Silva.

2. A alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, descrevendo a qualificação do acusado, a tipificação penal e o rol de testemunhas e vítimas, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, bem como, DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA e ROSICLEY FABIANO DE ARAÚJO SANTOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou Haroldo à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
; e Rosicley à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 26.08.2008, os acusados e mais quatro indivíduos, todos em motocicletas (uns pilotando, ou enquanto passageiros montados nas garupas das motocicletas), disfarçados de mototaxistas e passageiros comuns, saíram pela madrugada, em bando, parando cidadãos a caminho dos afazeres cotidianos, quando, então, praticaram vários assaltos, inclusive espancando (com socos e chutes) uma de suas vítimas.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega
a nulidade processual absoluta em face da

inépcia da denúncia,
pois em nenhum momento a exordial individualiza a conduta dos acusados, o que importa em nítida ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, aduzindo que a inicial acusatória está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1. Da Declaração, De Ofício, da Prescrição Retroativa em Relação ao Apelante
HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA

Antes de adentrar o mérito do presente apelo, e após percuciente análise dos autos, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
retroativa em relação ao apelante Haroldo de Jesus Melo da Silva.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
tem-se que,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide audiência de qualificação e interrogatório às fls. 265/266 dos autos digitalizados – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (10.09.2018), às fls. 363/376 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (19.10.2012), à fl. 173 dos autos digitalizados, passaram-se 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, incisos III e 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do apelo em relação ao réu Rosicley Fabiano de Araújo Santos.

2. Da Nulidade Processual Ante a Inépcia da Denúncia

A defesa do apelante alega
a nulidade processual absoluta em face da

inépcia da denúncia,
pois em nenhum momento a exordial individualiza a conduta dos acusados, o que importa em nítida ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não lhe assiste razão.

De fato, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narração impõe-se ao
dominus litis
como meio de assegurar-se ao réu o pleno exercício de seu direito de defesa.

No caso em tela, conforme se depreende da exordial acusatória de fls. 280/285 dos autos digitalizados:

“O Inquérito Policial epigrafado, não qual se fundamenta esta exordial postulatória, informa que por volta das 05h30min do dia 26/08/2008 os denunciados e mais outros quatro indivíduos, todos em motocicletas (uns pilotando, ou enquanto passageiros montados nas garupas das motocicletas), disfarçados de mototaxistas e passageiros comuns, saíram pela madrugada, em bando e parando cidadãos a caminho dos afazeres cotidianos, quando então praticaram vários assaltos, inclusive espancando (com socos e chutes) uma de suas vítimas, como o nacional Denison (fl. 12 do IPL).

A propósito da vítima Denison, este além de ser agredido fisicamente pelos denunciados e um suposto adolescente identificado como sendo E. L. F. M. - ele apresentou uma Certidão de Nascimento à Polícia Judiciária (fl. 56 do IPL), cuja Certidão pode ser de um comparsa, um amigo, um parente ... -, uma mochila azul arrancada de sua posse, em cuja mochila havia uma toalha, livros, canetas, fone de ouvido, carregador de celular, notas fiscais, aparelhos de telefones celulares LG e SANSUNG e relógio de pulso.

Depois deste crime contra Devison, os denunciados e seus comparsas seguiram em fuga pela Rodovia do Tapanã, direção à Rodovia Augusto para Montenegro.

Pouco depois o bando se dividiu e atacou novamente, desta feita na Cidade Nova VI, em Ananindeua/PA, designadamente na WE 72, entre as SN's 24 e 23, quando então o denunciado ROSICLEY, pilotando uma moto e levando na garupa o suposto adolescente E., abordaram as vítimas Raimunda e Bruna, e anunciaram o assalto, tendo E. descido da moto com uma mão sob a camisa (para indicar que estaria armado e com isto intimidar as vítimas) e passado a revistar a ofendida Bruna - enquanto o ROSICLEY continuava aguardando na condição de piloto e vigiando o perímetro a fim de facilitar a fuga dos dois -, perguntando por aparelhos de telefones celulares. neste instante Raimunda disse aos ladrões que não possuíam celulares. Então E. roubou a bolsa da Bruna, contendo em seu interior cordão e argola em aço, documentos de identificações de Raimunda e Bruna.

Depois do assalto a dupla referida empreendeu fuga pela Travessa WE 72, direcionando-se à SN 24, na Cidade Nova VI, e então desapareceu do foco das ofendidas mencionadas.

Ocorre, porém, que um pouco mais tarde (um pouco antes das 06:00 horas da manhã) policiais militares da 3a ZPOL viram um grupo de aproximadamente 06 (seis) criminosos, em motocicletas, fazendo um arrastão (cometendo diversos roubos) em uma parada de ônibus. Porém, os delinquentes perceberam a aproximação da viatura da PM, razão pela qual então empreenderam fuga, dispersando-se para dificultar a perseguição ao bando.

Como resultado a guarnição da PM conseguiu alcançar e capturar apenas três dos indivíduos que fugiram, apresando também as motocicletas (duas) nas quais se encontravam, bem como alguns dos bens que roubaram das vítimas, e conduziu-os à DEPOL da Cidade Nova, onde, finalmente, foram reconhecidos, sem a menor dúvida, pelas vítimas já apontadas (fls. 08/12 do IPL), conforme também esclarecidos no Autos de Reconhecimentos de fls. 33/34.

A materialidade das infrações perpetradas pelo bando se traduz no Auto de Apresentação e Apreensão de fis. 31/32 e 32 'B’, bem como no Auto de Entrega de fl. 36.

Na Delegacia de Polícia, o suposto adolescente preso (o tal E....) confessou parte dos crimes praticados pelo bando, entre eles os cometidos no dia dos fatos aqui narrados, tendo apontado os parceiros igualmente presos e nesta peça denunciados (vide fl. 05); o denunciado ROSICLEY contou estória pra boi dormir, tentando ludibriar seus interlocutores, nada obstante os graves indícios colhidos contra ele nestes autos, e ainda acrescentou que tinha alugado a motocicleta na qual foi capturado, aduzindo ainda que não possui carteira de habilitação para pilotar a motocicleta (fls. 13/14 do IPL); o denunciado HAROLDO, foi outro que tentou esconder os atos criminosos que praticou, mesmo sabendo dos indícios volumosos contra sua pessoa, mas confessou que havia alugado a motocicleta na qual foi capturado, embora também não possuísse habilitação para pilotar (fls. 15/16).

Quem alugou uma motocicleta à ROSICLEY FABIANO foi nacional MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA PINHO (vide fls. 65 do IPL); e para o HAROLDO DE JESUS, que alugou a motocicleta foi o nacional GILSON PEREIRA BARBOSA (fl. 76 do IPL), razões pelas quais ambos deverão, em princípio, responder pelo crime previsto no art. 310 da Lei n. 9.503/1997, perante o Juizado Especial Criminal de Ananindeua/PA, em virtude da sanção abstratamente cominada à infração apontada, por imperativo legal dos arts. 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995.

Pelo estudo dos autos se verifica que os denunciados e os seus comparsas se reuniram para perpetrar crimes (diversos roubos) desde datas anteriores aos descritos nestes autos e se locomoviam em motocicletas se movimentam a fim de facilitar a mobilidade da quadrilha e ganhar celeridade nas suas ações, porquanto em motocicletas se movimentavam com facilidade no trânsito, como todos sabemos, e ganhavam dinâmica nas aproximações de suas vítimas bem como nas fugas dos locais onde perpetravam delitos. (...)”

Do trecho da exordial acima transcrito, vê-se suficientemente detalhada a conduta do apelante Rosicley, quando
o RMP descreve que ele pilotava uma moto e levava na garupa o adolescente E., quando abordaram as vítimas Raimunda e Bruna, e anunciaram o assalto, tendo E. descido da moto com uma mão sob a camisa (para indicar que estaria armado e com isto intimidar as vítimas), enquanto Rosicley continuava aguardando na condição de piloto e vigiando o perímetro, a fim de facilitar a fuga dos dois.

Portanto, nota-se claramente que a denúncia apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime, sua tipificação penal e o rol de testemunhas e vítimas, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE INVESTIGATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2.
Na hipótese, a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável, restando claro da peça acusatória que o ora agravante e outros três acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o celular pertencente à vítima. A denúncia oferecida descreveu satisfatoriamente as condutas imputadas e o fato delituoso com suas circunstâncias - inclusive com a especificação do aparelho celular subtraído da vítima, em referência ao auto de avaliação -, a classificação do delito e o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. O fato de não ter havido o reconhecimento do réu por parte da vítima na seara investigativa, por si só, não conduz à ausência de justa causa para o exercício da ação penal, tampouco macula os elementos até então colhidos. A jurisprudência desta Corte entende que "[p]ara o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]" (RHC n. 30.258/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 19/10/2011).
Omissis.
12. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

De outra banda, seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão, o que ocorre no presente caso,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO EM GRAU RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de sentença condenatória, confirmada em grau de apelação é impeditiva da análise de questões relativas à inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, posto que já superadas. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. In casu, sobreveio à interposição do presente agravo regimental, o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 20/7/2022, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus passa a consubstanciar pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.802/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Por conseguinte, sem a necessidade de maiores delongas, não há que se falar em qualquer nulidade a macular a ação penal em epígrafe, motivo pelo qual nenhuma reforma merece a r. sentença no tocante ao réu Rosicley Fabiano de Araújo Santos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante Rosicley Fabiano de Araújo Santos, e DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, incisos III e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022